Tribunal: STJ
Processo: 5012590-66.2017.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319355 - RS (2023
/0067377-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLARICE COSTA CALDAS
AGRAVANTE
: DANILO ARISMENDI GARCIA
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: TANISE BARROS SCHMIDT - RS051951
MÍRIAM HELOÍSA SANTOS LETTI - RS023217
FREDERICO BERNARDI ROSSO - RS073533
GABRIEL ANTÔNIO PONTES SZORTYKA - RS106969
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DE COMPANHEIRA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo nos
próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial por ausência de
violação dos dispositivos legais apontados e incidência das Súmulas n. 211 e 7 do STJ.
2. O acórdão recorrido negou provimento à apelação cível que buscava a invalidação
de alienação de imóvel cuja propriedade fiduciária foi consolidada em favor do banco,
sob alegação de ausência de intimação da companheira do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, considerando que o devedor se
declarou divorciado no momento da contratação, não seria possível ao banco ter
conhecimento da existência da união estável e se a análise dessa questão demandaria
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que não era exigível a intimação da companheira,
pois o devedor se declarou divorciado e não havia registro formal da união estável.
5. A análise sobre o conhecimento do banco acerca da união estável demandaria
reexame de provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
6. A questão da violação dos arts. 793 e 803 do CPC/2015 não foi prequestionada,
incidindo a Súmula n. 211/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de provas para verificar o conhecimento do banco
sobre a união estável é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. 2. A
Documento eletrônico VDA48439799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 69b6b565-6a25-49f8-b8aa-e292e11f1683

ausência de prequestionamento impede a análise de violação de dispositivos legais,
conforme Súmula n. 211/STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 39; CC/2002, arts. 1.643, 1.644,
1.647, I; CPC/2015, arts. 793, 803, 85, § 2o.
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 211; REsp 1.746.072/PR,
Jurisprudência relevante citada:
Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13.02.2019; AgInt no AREsp
1.745.226/MS, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02.05.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 69b6b565-6a25-49f8-b8aa-e292e11f1683

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319355 - RS (2023
/0067377-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLARICE COSTA CALDAS
AGRAVANTE
: DANILO ARISMENDI GARCIA
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: TANISE BARROS SCHMIDT - RS051951
MÍRIAM HELOÍSA SANTOS LETTI - RS023217
FREDERICO BERNARDI ROSSO - RS073533
GABRIEL ANTÔNIO PONTES SZORTYKA - RS106969
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DE COMPANHEIRA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo nos
próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial por ausência de
violação dos dispositivos legais apontados e incidência das Súmulas n. 211 e 7 do STJ.
2. O acórdão recorrido negou provimento à apelação cível que buscava a invalidação
de alienação de imóvel cuja propriedade fiduciária foi consolidada em favor do banco,
sob alegação de ausência de intimação da companheira do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, considerando que o devedor se
declarou divorciado no momento da contratação, não seria possível ao banco ter
conhecimento da existência da união estável e se a análise dessa questão demandaria
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47692082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:41
Código de Controle do Documento: 6121633c-a670-46bd-bdb3-38b71d705c0e

4. O Tribunal de origem concluiu que não era exigível a intimação da companheira,
pois o devedor se declarou divorciado e não havia registro formal da união estável.
5. A análise sobre o conhecimento do banco acerca da união estável demandaria
reexame de provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
6. A questão da violação dos arts. 793 e 803 do CPC/2015 não foi prequestionada,
incidindo a Súmula n. 211/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de provas para verificar o conhecimento do banco
sobre a união estável é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. 2. A
ausência de prequestionamento impede a análise de violação de dispositivos legais,
conforme Súmula n. 211/STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 39; CC/2002, arts. 1.643, 1.644,
1.647, I; CPC/2015, arts. 793, 803, 85, § 2o.
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 211; REsp 1.746.072/PR,
Jurisprudência relevante citada:
Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13.02.2019; AgInt no AREsp
1.745.226/MS, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02.05.2022.
RELATÓRIO
Trata-
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
se de agravo interno (fls. 854-870) interposto contra decisão desta relatoria que negou
provimento ao agravo, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial (fls. 845-850).
A parte sustenta não ser aplicável a Súmula n. 211/STJ, pois ocorreu o
prequestionamento implícitos dos dispositivos legais.
Alega não incidir a Súmula n. 7/STJ, visto que seria desnecessária a análise
de fatos e provas para entender que "A UNIÃO ESTÁVEL DOS AUTORES
/RECORRENTES ERA DE CONHECIMENTO INEQUIVOCO DO RECORRIDO" (fl.
862).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Contrarrazões apresentadas (fls. 873-888).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47692082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:41
Código de Controle do Documento: 6121633c-a670-46bd-bdb3-38b71d705c0e

VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 845-850):
Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 810/829) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do recurso (e-STJ fls.
805/807).
Em virtude das razões apresentadas pela agravante, reconsidero a decisão
de fls. 805/807 (e-STJ) e passo a novo exame do recurso.
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos dispositivos legais
apontados e incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ (e-STJ fls. 753/759).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 650):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INVIÁVEL
A PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL CUJA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA FOI CONSOLIDADA EM FAVOR DO
BANCO, EIS AUSENTE QUALQUER NULIDADE. APELANTE VARÃO
QUE, AO CONTRATAR, DECLAROU-SE DIVORCIADO E O IMÓVEL
ESTAVA
REGISTRADO
APENAS
EM
SEU
NOME.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA COMPANHEIRA DO
APELANTE.
INVIÁVEL EXIGIR A OUTORGA UXÓRIA NO CONTRATO DE
MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO PELO AUTOR
COM O BANCO, POIS NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, O
APELANTE SE DECLAROU DIVORCIADO E O IMÓVEL ESTAVA
REGISTRADO EM SEU NOME. INEXISTENTE RECONHECIMENTO
JUDICIAL DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL DO CASAL, TAMPOUCO
FOI
AVERBADO
ESTA
CONDIÇÃO
PERANTE
O
OFÍCIO
IMOBILIÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 686/692).
Documento eletrônico VDA47692082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:41
Código de Controle do Documento: 6121633c-a670-46bd-bdb3-38b71d705c0e

No recurso especial (e-STJ fls. 699/717), fundamentado no art. 105, III, "a",
da CF, os recorrentes alegaram violação dos arts. 39 da Lei n. 9.514/1997,
1.643, 1.644 e 1.647, I, do CC/2002, visto ser "imprescindível a intimação
pessoal, também, do cônjuge/companheira do devedor acerca do local, dia e
hora da realização do leilão extrajudicial, realizado sob o rito da Lei no 9.514
/97, sob pena de invalidade" (e-STJ fl. 709).
Destacaram que (e-STJ fls. 712/713):
Ato contínuo Exas., A UNIÃO ESTÁVEL DOS AUTORES
/RECORRENTES ERA DE CONHECIMENTO INEQUIVOCO DO
RECORRIDO, ORA CREDOR, uma vez que o recorrente inclusive
contratou seguro de vida junto ao Banco recorrido no mesmo momento
em que firmou o empréstimo (e na mesma agência) tendo como
beneficiária a Sra. Clarice – Apólice 004940 – PROPOSTA N.
000106445110 em 28.09.2010. Salienta-se que na Proposta constou a
Sra. Clarice como cônjuge do recorrente Danilo. Vejamos:
(...)
Neste caso Exas., a recorrente Clair deveria ter sido notificada dos
atos expropriatórios e da consolidação da propriedade, EIS QUE O
BANCO SEMPRE TEVE CONHECIMENTO DA UNIAO ESTAVEL
DAS PARTES RECORRENTES, UMA VEZ QUE TEVE ACESSO
AO IMPOSTO DE RENDA DO SR. DANILO, O QUAL CONSTA A SRA
CLARICE COMO SUA DEPENDENTE (CONJUGE), BEM COMO
CONSTAVA NA MATRICULA O REGISTRO DE HIPOTECA
CEDULAR SOBRE O IMOVEL COM A ANUÊNCIA DE CLARICE.
Dessa maneira, diante da evidenciada invalidade da citação/intimação
extrajudicial, requer-se seja decretada a nulidade do procedimento
extrajudicial em questão, tendo em vista que a cônjuge/companheira
do devedor sequer fora intimada e notificada, razão pela qual esta
ainda, detém 50% (cinquenta por cento da propriedade do bem), parte
disponível do imóvel objeto da expropriação.

Sustentaram contrariedade ao art. 31, § 1o, do Decreto Lei n. 70/1966,
porque "não foram enviados a cônjuge/companheira do devedor os avisos
regulamentares, convocando-o para solvabilidade da dívida" (e-STJ fl. 713).
Aduziram ofensa aos arts. 793 e 803 do CPC/2015, pois "não se pode falar
em título líquido, certo e exigível, vez que, à parte supostamente devedora
cabe a respeito o direito de discutir como o valor cobrado fora calculado,
assegurando-lhe o irrenunciável direito de saber de que forma e como os
valores cobrados foram encontrados" (e-STJ fl. 714).
Documento eletrônico VDA47692082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:41
Código de Controle do Documento: 6121633c-a670-46bd-bdb3-38b71d705c0e

Defenderam a tese de desobediência do art. 85 do CPC/2015, alegando que
a fixação dos honorários advocatícios não observou a complexidade da
causa, sendo devida a sua redução.
No agravo (e-STJ fls. 768/790), declaram a presença de todos os requisitos
de admissibilidade do especial.
É o relatório.
Decido.
Quanto à intimação ou notificação da companheira, o Tribunal de origem
decidiu que (e-STJ fls. 646/648):
Analisando detidamente o caderno processual, adianto ser inviável a
exigência de intimação ou notificação para purgação da mora e do
registro da consolidação da propriedade daquela que seria
companheira do apelante, uma vez que, no momento da celebração
do mútuo - Cédula de Crédito Bancário no 237/1194/24092010-1 - que
foi firmada somente pelo autor Danilo - o mesmo se declarou
divorciado (processo judicial 2 - fl. 68).
Da mesma forma, nas matrículas dos imóveis constava somente o
nome do apelante Danilo como proprietário, que também naquele ato
se qualificou como divorciado, omitindo seu real estado civil - Registro
R-4399 e 4940 ( processo judicial 1 fl. 55). O mesmo se repetiu na
Escritura Pública de compra e venda firmada em
(
13/06/2001
Processo Judicial 1 - fl. 44).
Impõe-se salientar, na hipótese, ser dispensável a outorga uxória para
a contratação do mútuo, diante da impossibilidade de conhecimento
formal pelo Banco apelado sobre a existência da alegada união
estável, eis que se de fato a mesma já existia, era impossível o
conhecimento pelo mutuante.
Por outro lado, a anulação da consolidação da propriedade do imóvel
objeto da alienação imobiliária, poderia ser cogitada acaso estivesse
averbada a alegada união estável no Registro de Imóveis. Para tanto
seria necessário um contrato de convivência ou uma sentença judicial
que declarasse a situação de convivência, tornando-a pública, o que
não ocorreu no caso.
A sentença, da lavra da MM. Juíza de Direito, Dra. Munira Hanna,
apreciou com acerto e excelência toda a prova produzida e os fatos
narrados, não merecendo reparo e, para evitar tautologia passo a
transcrever:
(...)
Documento eletrônico VDA47692082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:41
Código de Controle do Documento: 6121633c-a670-46bd-bdb3-38b71d705c0e

Por fim, considerando que a pretendida invalidação da alienação do
imóvel comum, realizada sem o consentimento da companheira,
necessário que a união estável tivesse sido publicizada. No caso, para
que o Banco credor pudesse ter ciência, já que o varão se qualificara
como divorciado, a união estável deveria ter sido averbada no Ofício
do Registro de Imóveis, o que não ocorreu no caso. Por mais que
fosse conhecido, das pessoas mais próximas, o convívio do casal,
enquanto não levada esta condição ao conhecimento público pelos
meios formais, não é exigível que estranhos 'adivinhem" a existência
do fato, especialmente quando o próprio varão, ao contratar com o
Banco, declarou seu estado civil como divorciado e os bens oferecidos
em garantia estavam registrados apenas em seu nome.
Nestas circunstâncias, se impõe seja mantida a sentença de
improcedência, eis não poderia ser a outra a decisão.

O TJRS entendeu que não seria exigível a intimação ou notificação da
companheiro, visto que o recorrente, o Sr. Danilo, teria omitido o seu estado
civil, qualificando-se como divorciado. A Corte local concluiu que, das provas
dos autos, não seria possível ao recorrido ter conhecimento da existência
da união estável.
Para desconstituir o acórdão recorrido, a fim de reconhecer que o Banco
teria conhecimento da união estável existente entre os recorrentes, seria
preciso reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, hipótese vedada
pela Súmula n. 7/STJ.
Em relação à alegada violação dos arts. 793 e 803 do CPC/2015, tal matéria
não foi apreciada pelo Tribunal estadual, estando ausente o requisito do
prequestionamento. Incide a Súmula n. 211 do STJ.
Por fim, o acórdão recorrido estabeleceu os honorários advocatícios
observando os limites do § 2o do art. 85 do CPC/2015, bem como observou
a jurisprudência, pois a "'Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o
entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de
aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez,
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em
que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo' (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado
Documento eletrônico VDA47692082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:41
Código de Controle do Documento: 6121633c-a670-46bd-bdb3-38b71d705c0e

em
, DJe de
)" (AgInt no AREsp n. 1.745.226/MS,
13/02/2019
29/03/2019
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/5/2022
).
8/6/2022
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. SÚMULA No 182/STJ.
INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PRECLUSÃO. AUTOR. DIREITO. FATO CONSTITUTIVO. ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVOLVIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DA CAUSA.
1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham
efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios
do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção
importe alterar a conclusão do julgado.
2. Pode ser conhecido o recurso que infirma especificamente os
fundamentos autônomos da decisão agravada, haja vista o disposto no
art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Rever o entendimento firmado pela instância ordinária, no que se
refere à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do
autor, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos
autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude da
incidência da Súmula no 7/STJ por ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido
de que o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 constitui a
regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento)
a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor
atualizado da causa.
5. A fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa
está em conformidade com os limites legais e peculiaridades do
processo.
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47692082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:41
Código de Controle do Documento: 6121633c-a670-46bd-bdb3-38b71d705c0e

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.929.658/SP, Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
6/3/2023
de
.)
10/3/2023

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC
/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.
IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015
tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor
da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos
§§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários,
na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais
prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
Documento eletrônico VDA47692082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:41
Código de Controle do Documento: 6121633c-a670-46bd-bdb3-38b71d705c0e

85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses
em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
,
13/2/2019
DJe de
.)
29/3/2019

Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada, de fls. 805/807 (e-
STJ) e, em novo exame, NEGO PROVIMENTO ao agravo nos próprios
autos.
Publique-se e intimem-se.

No que se refere às teses de violação dos arts. 793 e 803 do CPC
/2015, a questão não foi apreciada pelo Tribunal do estado, tornando ausente
o prequestionamento.
Destaca-se que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC
/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art.
1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do
vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão
de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
), o que
4/4/2017
10/4/2017
não ocorreu.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA47692082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:41
Código de Controle do Documento: 6121633c-a670-46bd-bdb3-38b71d705c0e

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada
nas instâncias ordinárias sobre a ocorrência de dano moral. Incidência da
Súmula 7/STJ.
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não fora alegada violação
ao artigo 1.022 do NCPC, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a
existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da
Súmula 211/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.901.106/MA, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
31/5/2021
4/6/2021

A respeito da necessidade de intimação, o TJRS consignou "ser inviável a
exigência de intimação ou notificação para purgação da mora e do registro da
consolidação da propriedade daquela que seria companheira do apelante, uma vez
que, no momento da celebração do mútuo - Cédula de Crédito Bancário no 237/1194
/24092010-1 - que foi firmada somente pelo autor Danilo - o mesmo se declarou
divorciado" (fl. 646).
Destacou que "nas matrículas dos imóveis constava somente o nome do
apelante Danilo como proprietário, que também naquele ato se qualificou como
divorciado, omitindo seu real estado civil - Registro R-4399 e 4940 ( processo judicial 1
fl. 55). O mesmo se repetiu na Escritura Pública de compra e venda firmada em
" (fl. 646).
13/06/2001
A Corte de origem entendeu ter sido impossível o "conhecimento formal pelo
Banco apelado sobre a existência da alegada união estável, eis que se de fato a
mesma já existia, era impossível o conhecimento pelo mutuante" (fl. 646).
Para afastar a tese de que o banco não tinha conhecimento da união estável
exigiria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Portanto, inafastável a
Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de

alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47692082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:41
Código de Controle do Documento: 6121633c-a670-46bd-bdb3-38b71d705c0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.319.355 / RS
Número Registro: 2023/0067377-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00268776920208217000
01596087920178210001
1596087920178210001
268776920208217000
50125906620178210001 70083885186 7008388518601596087920178210001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARICE COSTA CALDAS
AGRAVANTE : DANILO ARISMENDI GARCIA
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414
TANISE BARROS SCHMIDT - RS051951
MÍRIAM HELOÍSA SANTOS LETTI - RS023217
FREDERICO BERNARDI ROSSO - RS073533
GABRIEL ANTÔNIO PONTES SZORTYKA - RS106969
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLARICE COSTA CALDAS
AGRAVANTE : DANILO ARISMENDI GARCIA
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
Documento eletrônico VDA48410952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:16
Código de Controle do Documento: a0a378f7-7e82-4a2b-bd5b-b5e51db96729

NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : TANISE BARROS SCHMIDT - RS051951
MÍRIAM HELOÍSA SANTOS LETTI - RS023217
FREDERICO BERNARDI ROSSO - RS073533
GABRIEL ANTÔNIO PONTES SZORTYKA - RS106969
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:16
Código de Controle do Documento: a0a378f7-7e82-4a2b-bd5b-b5e51db96729